Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. REVELIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO OU BENEFÍCIO DA CÔNJUGE. ARTIGOS 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER PESSOAL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS CÔNJUGES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A solidariedade entre os cônjuges pelas dívidas contraídas durante o casamento não se presume, sendo restrita às obrigações assumidas em benefício direto da economia doméstica, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.
2. A locação de veículo, ausente demonstração de que tenha servido à subsistência ou à manutenção da entidade familiar, não se enquadra nas hipóteses legais de solidariedade conjugal.
3. Comprovado que o contrato foi firmado exclusivamente por um dos cônjuges, sem a participação ou autorização do outro, não há falar em responsabilidade solidária.
4. Mantida a sentença que reconheceu a legitimidade passiva apenas do contratante, com procedência parcial do pedido.
5. Honorários advocatícios proporcionais.
6. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.